Tribunal: STF
Processo: ADI 2296
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.446/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Participação de servidores e ex-servidores na composição da direção da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Ofensa ao art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal. Desrespeito à normatividade federal. Procedência do pedido.



    1. Formalmente, a norma impugnada padece de vício consubstanciado na inobservância do disposto na alínea e do inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, a qual, em sua redação original, assegurava ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto de lei para dispor sobre a organização, a estrutura e as atribuições de seus órgãos e entidades.



    2. As normas relativas ao processo legislativo, notadamente aquelas que concernem à iniciativa legislativa, são de observância obrigatória por estados, Distrito Federal e municípios, por força do princípio da simetria. Ademais, a inobservância da iniciativa para deflagrar o processo legislativo acarreta inconstitucionalidade formal, a qual não pode ser convalidada sequer mediante sanção do chefe do Executivo. Precedentes.



    3. A norma ora impugnada também é incompatível com o disposto no art. 7º, inciso XI, da Constituição da República, que estabelece o princípio da gestão democrática nas relações de trabalho e tem por finalidade precípua aproximar os interesses de empregados e empregadores, proporcionando meios para que os primeiros participem dos destinos da empresa na qual trabalham e contribuindo para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de políticas mais inclusivas e protetivas.



    4. O art. 7º, inciso XI, da Carta Magna, volta-se à proteção dos empregados, não se podendo, validamente, elastecer esse conceito legal para abranger também os inativos, uma vez que esses não possuem qualquer relação com a sociedade empresária em discussão, mas apenas – e quando muito – com a fundação por ela constituída para a complementação da aposentadoria previdenciária. Os aposentados estão excluídos do âmbito de proteção da norma constitucional em questão, e a tentativa de incluí-los em tal âmbito, como fez a legislação estadual examinada, longe de dar concretude à parte final do art. 7º, XI, da Constituição Republicana, distorce e esvazia o propósito teleológico desse comando constitucional.



    5. Embora não exista empecilho a que o estado-membro disponha, no corpo de sua constituição, ou por meio de lei infraconstitucional, sobre características peculiares de suas sociedades empresárias, de modo a aperfeiçoar a organização, a estrutura e/ou as atribuições dessas, o que faz como estado-acionista, é mister que o faça em conformidade com os preceitos constitucionais e se valha das formas admitidas pelo direito comercial (isto é, observada a normatividade federal a respeito).



    6. No presente caso, a norma impugnada extrapola a disciplina federal vigente sobre o tema ao conferir também aos inativos a possibilidade de representação junto aos órgãos superiores da empresa estatal, afastando-se, inclusive, do disposto no inciso XI do art. 7º do Texto Constitucional, por fragilizar referida garantia, conferida apenas aos empregados.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.